Tribunal: TJDFT
Processo: 0004655-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. PROVA DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO LEGÍTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXTENSÃO DOS DANOS COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que a exordial esteja apta ao processamento, basta que contenha fatos e causa de pedir organizados logicamente, assim como pedidos compatíveis e determinados. In casu, a suplicante apresentou inicial, na qual fez menção: à relação jurídica estabelecida entre ela e os demandados, em face do negócio jurídico celebrado; e a existência de avarias no imóvel desocupado pelos locatários, ao final requereu a reparação dos danos causados e lucros cessantes. Assim, a inicial não padece de inépcia e reúne os elementos para o seu regular processamento.

2. Não se evidencia qualquer vício na decisão que deixar de oportunizar a produção de prova pericial, se era prescindível ao deslinde da causa. Ainda mais quando a questão de fato era incontroversa e encontrava-se suficientemente esclarecida pela prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. É obrigação do locatário restituir o imóvel ao final da locação e no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, III, Lei 8.245/91). In casu, restou incontroverso que os locatários não devolveram o imóvel nas mesmas condições que receberam, fato admitido pelos requeridos. No mais, o laudo do oficial de justiça avaliador e as fotos do imóvel demonstraram a extensão dos danos e os orçamentos comprovam o valor necessário para consertá-los.

4. É cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de devolução de imóvel locado em condições que inviabilizem nova locação imediata. O quantum indenizatório deve ser fixado segundo o valor mensal dos alugueres praticados no local onde se situa o imóvel.

5. Não merecem reparos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, uma vez estabelecidos no mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.